Tribunal: TJMT
Processo: 1003016-50.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003016-50.2023.8.11.0003

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Honorários Advocatícios, Cumprimento Provisório de Sentença]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KHOLOUD EL JAWHARI MERHI - CPF: 049.666.451-40 (APELADO), KHALED MERHI - CPF: 702.925.181-45 (APELADO), ADIRCEU CARLOS JERONIMO JUNIOR - CPF: 217.893.428-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 631.665.341-72 (APELANTE), MARIA ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 631.665.341-72 (ADVOGADO), KMERHI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 16.840.157/0001-65 (APELADO), KHOLOUD EL JAWHARI MERHI - CPF: 049.666.451-40 (TERCEIRO INTERESSADO), KHALED MERHI - CPF: 702.925.181-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS EM AUTOS APARTADOS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 23 E 24 DA LEI No. 8.906/94 (ESTATUTO DA OAB) - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Ainda que possível a execução conjunta dos créditos decorrentes de ação judicial, a forma pela qual se dará tal cumprimento da decisão, deve ser eleita pelo advogado, em juízo de conveniência, não podendo provimento judicial vir a substituir-lhe a vontade sem que para isso concorra qualquer condição legal que a ampare, conforme orientação dos artigos 23 e 24 da Lei no. 8.906/94 (Estatuto da OAB).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONCA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1003016-50.2023.8.11.0003, ajuizado em face de
KHALED MERHI, KHOLOUD EL JAWHARI MERHI E KMERHI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e IV, do CPC (ID 166400832).

Irresignada, a apelante aduz, em suma, que o fato do Código de Processo Civil prever o cumprimento de sentença a requerimento do exequente, não significa que a cobrança de honorários advocatícios de sucumbência não possa ser feita em processo autônomo, já que goza de tal faculdade pelo Estatuto da OAB (ID 166400834).

Sem contrarrazões, ante a falta de triangularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sem delongas, a irresignação merece prosperar.

Isso porque, apesar de existir previsão legal de que o cumprimento de sentença seja processado nos mesmos autos do processo de conhecimento, inexiste vedação legal em relação á possibilidade de que o julgador considere a conveniência de que a execução seja feita em autos apartados.

Até porque, quanto à questão, o art. 23 do Estatuto da OAB dispõe que os honorários advocatícios sucumbenciais são considerados como verba autônoma em relação a eventual condenação principal nos feitos em que constituídos, senão vejamos:

Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.

O mesmo Estatuto, em seu artigo 24, faculta ao titular dos honorários de sucumbência o ajuizamento do cumprimento de sentença de forma autônoma e desvinculada do crédito principal.
Verbis
:

Art. 24.
A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários
e o contrato escrito que os estipular
são títulos executivos
e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.

§ 1o
A execução dos honorários
pode
ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado,
se assim lhe convier
.

Assim, extrai-se da exegese dos artigos acima transcritos que, ainda que possível a execução conjunta dos créditos decorrentes de ação judicial, a forma pela qual se dará tal cumprimento da decisão, deve ser eleita pelo advogado, em juízo de conveniência, não podendo provimento judicial vir a substituir-lhe a vontade sem que para isso concorra qualquer condição legal que a ampare.

Apenas para registro, segue precedente:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS – AÇÃO PRÓPRIA PARA EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - POSSIBILIDADE EXECUÇÃO DA SENTENÇA NOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Nos termos dos artigos 23 e 24 da lei no 8.906/94, o recebimento dos honorários sucumbenciais constitui direito autônomo do advogado, cabendo a ele optar por executar a sentença nos próprios autos ou em ação autônoma
.
(N.U 1008462-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 25/01/2023).

Os demais Tribunais Pátrios também tem firmado jurisprudência nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO EM AUTOS APARTADOS. PENDÊNCIA DE CUMPRIMENTO EXECUTIVO PARA COBRANÇA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. IRRELEVÂNCIA. 1. O art. 23 da Lei 8.906/1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), consagra a legitimidade do advogado para promover a execução da sentença nos pontos atinentes aos honorários. 2.
É indiscutível a possibilidade de o advogado promover a cobrança dos honorários por meio de procedimento autônomo, sendo certo que o art. 24, §1o, da Lei 8.906/1994, apenas faculta a execução nos próprios autos da ação principal
. 3.
A preexistência de cumprimento de sentença para exigir o adimplemento da obrigação principal não obsta o manejo de execução autônoma para cobrança dos honorários de sucumbência, sobretudo porque, embora o título executivo seja o mesmo, há diversidade de obrigações e credores
. 4. Apelação conhecida e provida.
(TJDF - Acórdão 1214403, 07073123320188070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO NOS AUTOS DA AÇÃO EXECUÇÃO E DE EMBARGOS A EXECUÇÃO. COBRANÇA REUNIDA NA AÇÃO DE EXECUÇÃO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. É direito do advogado da parte vencedora os honorários sucumbenciais e a decisão judicial que os arbitrar constitui título executivo.
Os honorários podem ser executados pelo advogado nos autos da ação principal ou em autos apartados
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.047203-9/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/08/2022, publicação da súmula em 08/08/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO. ALEGAÇÃO DE QUE A EXECUÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL DEVE SER SOMADA AO VALOR PRINCIPAL. ALEGAÇÃO DE INVIABILIDADE DE SE MOVER CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM APARTADO. NÃO ACOLHIMENTO. MATÉRIA NÃO CONSTANTE DO ROL TAXATIVO DO ART. 525, §1o, DO CPC. TEMA QUE NÃO COMPORTA DISCUSSÃO NA VIA ELEITA. PRECEDENTES.
ADEMAIS, POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM AÇÃO AUTÔNOMA. FACULDADE DO ADVOGADO, CONFORME EXPRESSA DISPOSIÇÃO DO ART. 24, §1o DA LEI 8.906/1994 (ESTATUTO DA OAB)
. DECISÃO QUE FACULTA APRESENTAÇÃO DO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AUTOS APARTADOS OU NOS AUTOS PRINCIPAIS. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJPR - 13a Câmara Cível - 0060944-78.2022.8.16.0000 - Joaquim Távora - Rel.: DESEMBARGADOR NAOR RIBEIRO DE MACEDO NETO - J. 10.02.2023).

Logo, nada obsta que os honorários sucumbenciais sejam executados em autos apartados a fim de se evitar tumulto processual, conforme pretensão da apelante, razão pela a reforma da sentença extintiva é medida que se impõe.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença vergastada, com o que determino o retorno dos autos ao juízo de origem para normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023